Tribunal: TJPA
Processo: 0817945-09.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817945-09.2019.8.14.0301

APELANTE: CLEIDE SOMBRA MEDEIROS

APELADO: SODRELINA DE JESUS MEDEIROS, JANDIRELINA MEDEIROS MOURA, HERMESON JOSE DE JESUS MEDEIROS, ADINAMAR DE JESUS MEDEIROS, ALBANIRA PENHA MEDEIROS VASCONCELOS, DELMA MEDEIROS GURJÃO, JOSÉ LIMA MEDEIROS, GERALDO AMARAL MONTEIRO, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ALVES, ANDREA REGINA NORONHA TRINDADE, CONFINANTES DESCONHECIDOS, RÉUS EM LUGAR INCERTO E EVENTUAIS INTERESSADOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0817945-09.2019.8.14.0301

APELANTE: CLEIDE SOMBRA MEDEIROS

ADVOGADOS: NELSON PEDRO BATISTA DAS NEVES - OAB PA26942-A/ ERICK ALAN SANTOS DE CASTRO - OAB PA23724-A

APELADOS: SODRELINA DE JESUS MEDEIROS/ JANDIRELINA MEDEIROS MOURA/ HERMESON JOSE DE JESUS MEDEIROS/ ADINAMAR DE JESUS MEDEIROS/ ALBANIRA PENHA MEDEIROS VASCONCELOS/ CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ALVES/ DELMA MEDEIROS GURJÃO/ JOSÉ LIMA MEDEIROS/ GERALDO AMARAL MONTEIRO/ ANDREA REGINA NORONHA TRINDADE

ADVOGADOS: MAYARA THAIS RIBEIRO PINA - OAB PA23202-A/ MARCELO ASSUNCAO FERREIRA - OAB PA22548-A

CONFINANTES DESCONHECIDOS, RÉUS EM LUGAR INCERTO e EVENTUAIS INTERESSADOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de usucapião familiar extraordinária em que a autora, alegando posse mansa e pacífica de imóvel por mais de 40 anos, requereu o reconhecimento do domínio. Sentença de improcedência por ausência de demonstração dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora preencheu os requisitos para o reconhecimento da usucapião, notadamente a posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de demonstração de posse mansa e pacífica. Comprovação de que o imóvel era ocupado pela autora em caráter precário, sem
animus domini
, sendo cedido pela sogra a título de comodato.

4. A posse precária, caracterizada pela obrigação de restituição, não se converte em posse para fins de usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação desprovida. Sentença mantida.

"Tese de julgamento: Não se configura o direito à usucapião urbana quando a posse exercida é precária e sem animus domini."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.208.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10083140016243001, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 08/03/2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0817945-09.2019.8.14.0301

APELANTE: CLEIDE SOMBRA MEDEIROS

ADVOGADOS: NELSON PEDRO BATISTA DAS NEVES - OAB PA26942-A/ ERICK ALAN SANTOS DE CASTRO - OAB PA23724-A

APELADOS: SODRELINA DE JESUS MEDEIROS/ JANDIRELINA MEDEIROS MOURA/ HERMESON JOSE DE JESUS MEDEIROS/ ADINAMAR DE JESUS MEDEIROS/ ALBANIRA PENHA MEDEIROS VASCONCELOS/ CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ALVES/ DELMA MEDEIROS GURJÃO/ JOSÉ LIMA MEDEIROS/ GERALDO AMARAL MONTEIRO/ ANDREA REGINA NORONHA TRINDADE

ADVOGADOS: MAYARA THAIS RIBEIRO PINA - OAB PA23202-A/ MARCELO ASSUNCAO FERREIRA - OAB PA22548-A

CONFINANTES DESCONHECIDOS, RÉUS EM LUGAR INCERTO e EVENTUAIS INTERESSADOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto por CLEIDE SOMBRA MEDEIROS
,
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM que, nos autos da AÇÃO DE USUCAPIÃO FAMILIAR EXTRAORDINÁRIA, ajuizada por si em face de SODRELINA DE JESUS MEDEIROS e herdeiros
,
julgou improcedente os pedidos contidos na exordial.

Consta das razões deduzidas na inicial que a parte autora, ora Apelante, é possuidora do imóvel residencial localizado na Travessa Barão do Triunfo nº 1024 C (fundos), entre rua Nova e Antônio Everdosa, CEP: 660830-680, bairro Pedreira, Belém/PA, medindo 5,30m de frente, por 10,70m de lateral direita, por 10,70m de lateral esquerda e por 5,30 de fundos, alega ainda que reside na área há mais de 40 (quarenta) anos, quando se casou com o filho da requerida no ano de 1979, e na ocasião foi doado o imóvel em questão para o casal.

Relata ainda que se divorciou em 2014, permanecendo no imóvel quando o ex-cônjuge abandonou o lar e constituiu nova família.

Assim, argumenta que a posse exercida por todo esse período se deu de forma

mansa, pacífica, sem nenhuma interrupção, nem qualquer opressão e/ou oposição de pessoas interessadas sobre o imóvel, o que pode ser comprovado através dos documentos acostados aos autos, razão pela qual ajuizou a demanda sob exame.

Os requeridos apresentaram contestação (ID n° 18685367), alegando que a parte autora não preenche os requisitos para o ajuizamento da ação de usucapião, uma vez que não conseguiu comprovar a mansidão na posse e o tempo cumulado sem a ininterrupção. Além disso, afirmam os requeridos que o imóvel nunca foi doado a parte autora, haja vista que é um bem de herança e não poderia ser doado sem a anuência dos demais herdeiros, sendo apenas um empréstimo para o filho/irmão e sua então esposa.

Por fim, relatam que a requerida permaneceu no imóvel na condição de empréstimo, após a separação do casal, até o ano de 2014, quando foi morar em Recife -PE, retornando para o imóvel apenas em 2017. Durante o período que a parte autora esteve fora o filho do casal ficou residindo no imóvel.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 18685461), que julgou improcedente os pedidos autorais, por entender que não restou demonstrado que a parte autora exercia posse mansa, usufruindo do imóvel como se seu fosse, por tempo suficiente e sem ininterrupção.

Inconformado, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID n° 18685462). Afirma que a sentença merece reforma, pontuando que teria preenchido os requisitos para caracterização de usucapião familiar extraordinário, salientando, para tanto que reside no imóvel desde 1979 quando este foi doado de forma verbal pela requerida a ela e seu ex-marido.

Os apelados não apresentaram contrarrazões.

Os confinantes apresentaram contrarrazões através da Defensoria Pública do Estado e pugnaram pela manutenção da sentença em todos os seus termos. (ID n° 18685467)

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante a necessidade de reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais, sob a alegação de que reside no imóvel localizado na Travessa Barão do Triunfo, nº 1024 C (fundos), bairro Pedreira, em Belém/PA, há mais de 40 anos, desde 1979, quando se casou com o filho da Apelada Sra. SODRELINA DE JESUS MEDEIROS.

Afirma que o imóvel foi doado verbalmente ao casal naquela época. Sustenta, ainda, que após seu divórcio em 2014, continuou residindo no local, exercendo posse mansa e pacífica sem interrupção, razão pela qual entende preenchidos os requisitos para o reconhecimento da usucapião.

É cediço que o pedido de Usucapião representa forma originária de aquisição de propriedade, na qual se faz necessário que tal pleito venha acompanhado de todos os requisitos legais de autorização para a concessão deste direito, ou seja, há que ser provada a posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo tempo mínimo previsto em lei, os quais são essenciais ao reconhecimento do pedido de Usucapião.

Ressalta-se, por oportuno, que o Usucapião não representa um ataque ao direito de propriedade, mas sim um tributo à posse pacífica na qual, preenchidas as condições mencionadas alhures, o possuidor pode requerer ao juiz que declare, por sentença, sua posse
ad usucapionem
, servindo a sentença como título para transcrição no registro de imóveis. Vejamos a legislação pertinente:

Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1 o O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2 o O direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

Após análise detida dos autos, observa-se que os fatos não corroboram as alegações da Apelante.

Ora, através da oitiva de testemunhas ficou devidamente comprovado que o imóvel em questão sempre pertenceu à Sra. SODRELINA DE JESUS MEDEIROS, sogra da Apelante e que foi esta, inclusive, que, de boa-fé, cedeu um cômodo do imóvel, situado no terreno de sua casa, para que o filho residisse com a então nora, o que caracteriza uma posse precária diferente da posse mansa e pacífica apontada como requisito para usucapião no Código Civil.

A posse precária ocorre quando o possuidor recebe o bem com o dever de devolvê-lo, mas, abusando da confiança do proprietário ou possuidor legítimo, se recusa a restituí-lo. Esse tipo de posse é caracterizado pela má-fé do possuidor, que, embora tenha inicialmente recebido o bem de forma legítima (por empréstimo, comodato, locação, entre outros), passa a retê-lo indevidamente, violando o acordo que previa a devolução.

O Código Civil Brasileiro trata da posse precária no artigo 1.208. Vejamos:

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Dessa forma, verifica-se que a posse exercida pela parte Apelante durante todos esses anos é viciada, pois foi adquirida com a obrigação de restituição e não pode ser convertida em posse
ad usucapionem
(para fins de usucapião), uma vez que o possuidor está agindo em desacordo com a vontade do verdadeiro dono.

As testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram ainda, que, antes se tratava de um cômodo de madeira que posteriormente se tornou um imóvel de dois cômodos de alvenaria, entretanto entendo que as benfeitorias realizadas no imóvel foram feitas visando o bem-estar do casal que ali residia.

Até porque aquele que realiza construções ou benfeitorias em propriedade de outrem, sem pacto previamente estabelecido e sem o devido amparo legal, incorre no risco de perder o bem edificado, visto que a edificação adere ao solo alheio, integrando-se ao patrimônio do proprietário originário.

Assim, não se pode concluir que a realização das benfeitorias caracterizou a manifestação da posse de forma exclusiva ou que demonstrou que a Apelante agia como se proprietária do imóvel fosse.

Além disso, ao analisar a certidão de divórcio acostada aos autos, verifiquei que não houve partilha de bens, o que corrobora a tese dos Apelados de que o imóvel nunca pertenceu ao casal, sendo apenas cedido pela Sra. SODRELINA para a convivência do filho e da nora.

Isso reforça que não houve intenção de doar o imóvel ou transferir sua propriedade, afastando, assim, qualquer presunção de que a Apelante exercia posse de forma mansa e pacífica por todos esses anos e agindo como se proprietária fosse.

A jurisprudência pátria tem se manifestado nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMÓVEL. REQUISITOS. ANIMUS DOMINI. NÃO COMPROVAÇÃO. COMODATO. POSSE PRECÁRIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. -
Não comprovado o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a usucapião extraordinária, especialmente o caráter manso, pacífico e ad
usucapionem
da posse dos Recorrentes, correta a sentença de improcedência do pedido de declaração de domínio.

(TJ-MG - AC: 10083140016243001 Borda da Mata, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/03/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSE MANSA E PACÍFICA - DOAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS - MERA TOLERÂNCIA - ABANDONO DO LAR NÃO CONFIGURADO - RECONVENÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - ESBULHO NÃO CONFIGURADO - COMODATO VERBAL COM EX-CÔNJUGE - NOTIFICAÇÃO - NECESSIDADE - BENFEITORIA - DIREITO DE INDENIZAÇÃO.
O juiz poderá corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.
Os requisitos para que se adquira propriedade de bem imóvel pela usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, são a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com ânimo de dono e o decurso do prazo legal. Não se desincumbindo o autor do ônus de comprovar o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, sobre o imóvel usucapiendo pelo prazo legal, a ação de usucapião deve ser julgada improcedente. "Nos casos de usucapião familiar cabe ao autor produzir a prova do abandono do lar pelo consorte, como também da posse prolongada, ininterrupta e mansa, ou seja, sem oposição". A detenção do imóvel em razão de comodato verbal ou mera permissão ou tolerância descaracteriza a posse como instituto de direitos, transmudando-a em mera detenção, revestida de inconfundível precariedade, insuficiente para traduzir posse com ânimo de dono.
Na ação de reintegração de posse o autor deve comprovar sua posse e o esbulho praticado pelo réu (art. 561 do CPC). A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se o bem imóvel for dado em comodato verbal, por prazo indeterminado, "é suficiente para a sua extinção a notificação ao comodatário da pretensão de retomada do bem, sendo prescindível a prova de necessidade imprevista e urgente do bem" (AgRg no REsp 1136 200/PR). A pretensão de retenção do imóvel ou indenização por benfeitoria deve ser deduzida em procedimento adequado e no momento oportuno, sendo que, o reconhecimento desse direito exige dilação probatória que não se admite na ação de usucapião. (TJ-MG - AC: 10023170004032001 Alvinópolis, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 19/12/2019, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2020).

Desse modo, resta claro que neste caso os requisitos não foram preenchidos. A Apelante não demonstrou o exercício de posse exclusiva do bem com
animus domini,
já que a cessão do imóvel foi feita pela Sra. SODRELINA, apenas em carácter de empréstimo para que seu filho tivesse um lugar apara residir com a esposa e nunca em caráter de doação.

Para mais, como já mencionado, as benfeitorias realizadas no imóvel não configuram a posse qualificada para fins de usucapião.

Ressalto, que caso a Apelante entenda que possui direito a reembolso pelos valores supostamente por si investidos nas benfeitorias realizadas no imóvel, deverá buscar a via adequada por meio de uma ação de indenização por benfeitorias, uma vez que a ação de usucapião não se presta para tal finalidade.

À vista do acima expendido, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida em sua totalidade.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA ATACADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 02/04/2025